Tribunal: TJES
Processo: 5006002-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006002-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEOLINDA MARIA DE BARROS SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIO DEMITIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX EMPREGADOR E DO PLANO DE SAÚDE COM QUEM NÃO POSSUI RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
c. Superior Tribunal de Justiça possui o pacífico entendimento de que “
o [ex-] empregador, enquanto estipulante no contrato de plano de saúde em grupo, atua como mero mandatário, não possuindo legitimidade para integrar o pólo passivo da lide nos casos de pedido de manutenção do plano de saúde após a aposentadoria ante a previsão do art. 31 da Lei n. 9.656/98
.”. (AgInt no REsp n. 1.941.896/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

2. Ainda sobre o tema, o c. STJ decidiu que “
A eficácia da sentença em eventual procedência do pedido formulado na petição inicial - obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde com as mesmas condições - deve ser suportada exclusivamente pela operadora do plano de saúde.
”.
(REsp n. 1.756.121/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

3. A única parte legítima para responder pela presente demanda é a operadora do plano de saúde, contra a qual deve ser manifestada a pretensão de permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão, que no presente caso é a Central Nacional Unimed, operadora contratada pela apelante e que não faz parte da lide.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº.
5006002-92.2021.8.08.0024

Apelante: Deolina Maria de Barros Souza

Apeladas: Itaú Unibanco S/A e Fundação Saúde Itaú

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Deolina Maria de Barros Souza contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S/A e Fundação Saúde Itaú, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva das requeridas.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que (a) as recorridas são legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda, pois a controvérsia refere-se ao restabelecimento do plano de saúde, bem como ao aumento da quota de pagamento referente ao plano da apelante e seus dependentes, versando sobre aspectos do contrato de trabalho e só alcançando o plano de saúde em razão de este ter sido instituído por força da relação empregatícia; (b) a lide versa sobre obrigação (plano de saúde) estabelecida por meio do contrato de trabalho, na qual estão submetidos o empregador (1º Réu) e a entidade por este instituída e patrocinada (2ª Ré); (c) declarou expressamente seu interesse em permanecer no plano durante todo período assegurado, bem como se aposentou enquanto ainda prestava serviços para a apelada, o que lhe garante o direito de permanecer no plano de saúde de forma vitalícia; (d) a Central Nacional Unimed é meramente uma prestadora de serviço médicos e hospitalares para as recorridas, sendo a relação direta formada pela autora com as requeridas, Fundação Saúde Itaú e o Banco Itaú. (id. nº. 5234780)

Contrarrazões ofertadas pelas apeladas, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. nº. 5234784)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à apelante.

Acerca da ilegitimidade passiva do
Itaú Unibanco S/A
, ex-empregador da recorrente, o c. Superior Tribunal de Segundo possui o pacífico entendimento de que, em casos como o que se aprecia, “
o [ex-] empregador, enquanto estipulante no contrato de plano de saúde em grupo, atua como mero mandatário, não possuindo legitimidade para integrar o pólo passivo da lide nos casos de pedido de manutenção do plano de saúde após a aposentadoria ante a previsão do art. 31 da Lei n. 9.656/98
.”. (AgInt no REsp n. 1.941.896/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INCLUSÃO DA EMPRESA ESTIPULANTE NA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. "Não há falar em litisconsórcio passivo com a empresa estipulante, porquanto, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não possui a empregadora, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado que busca, com fundamento nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, a manutenção de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo empresarial após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa. Precedentes" (AgInt no REsp 1.684.124/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/08/2018, DJe de 12/09/2018).

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.518.114/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

Ainda sobre o tema, o c. STJ decidiu que “
A eficácia da sentença em eventual procedência do pedido formulado na petição inicial - obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde com as mesmas condições - deve ser suportada exclusivamente pela operadora do plano de saúde.
”.

Assim, a única parte legítima para responder pela presente demanda é a operadora do plano de saúde, contra a qual deve ser manifestada a pretensão de permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão, que no presente caso é a Central Nacional Unimed, operadora contratada pela apelante.

Como bem ressaltou o magistrado de 1º grau, a recorrente não possui qualquer tipo de vínculo com
Fundação Saúde Itaú
, sendo beneficiária do plano de saúde gerido pela operadora Central Nacional Unimed (CNU).

Nesse tocante, é certo que a Fundação Saúde Itaú, assim como a Central Nacional Unimed, também é operadora de plano de saúde, e a apelante, quando empregada do
Itaú Unibanco S/A
, poderia ter optado pela contratação do plano de saúde junto à operadora requerida, mas optou pela contratação da UNIMED, como se verifica dos documentos que instruem a inicial.

Assim, não merece reparos a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva das requeridas.

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
.

Majoro para 12% (doze por cento) o percentual da verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.